Tribunal: TCU
Processo: 018.840/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19012/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS) em desfavor do Sr. Raimundo Gabriel de Oliveira, na condição de prefeito do município de Maragogipe/BA (gestão 2001-2004), solidariamente com a empresa Chuí Engenharia Ltda, na condição de contratada, em razão da execução parcial do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Petinga Seca, objeto do Convênio 2787/2001 (Siafi 438710), dentro do Programa de Saneamento Básico do Projeto Alvorada/MS. Considerando que o presente feito trata de um dos processos de tomada de contas especial decorrentes das providências determinadas por meio do Acórdão 1814/2014-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro José Jorge, como medida tendente a se buscar e concluir a análise dos convênios pendentes firmados junto à Funasa, apresentando valores "a aprovar" e "a comprovar", com vigência até o ano de 2009; Considerando que o ajuste em epígrafe vigeu de 31/12/2001 a 4/7/2004 (peça 1, p. 73-87 e 296) e previa a transferência de R$ 253.835,46 pela concedente, além da contrapartida municipal de R$ 28.203,94, dos quais R$ 10.000,00 seriam destinados às ações do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social - PESMS (peça 1, p. 19), tendo os recursos federais sido repassados em duas parcelas, mediante as ordens bancárias de 5/7/2002 (R$ 150.000,00) e 6/11/2002 (R$ 103.835,46) - peça 1, p. 91 e 93; Considerando que, seguindo a análise empreendida pela Funasa sobre a prestação de contas, a instrução preliminar da Secretaria desta Casa havia apontado a execução parcial da obra (47,26%), a inefetividade do sistema em razão da vazão insuficiente do poço de captação (10% do previsto), que atendeu apenas 19,8% das 328 unidades residenciais inicialmente previstas, além da ausência de implementação do PESMS (peça 5, p. 2), tendo sido promovida a citação relativa à fração não realizada do objeto, correspondente a 80,2% dos valores repassados (isto é, R$ 218.175,60) em face do ex-Prefeito, Sr. Raimundo Gabriel - que não teria atendido os alertas da Funasa para as devidas correções do projeto -, do então Presidente da Funasa, Sr. Mauro Ricardo Machado Costa - que celebrou o convênio sem as devidas ressalvas e condicionantes para a liberação dos recursos, contrariando a recomendação da área técnica da entidade (peça 5, p. 2) - e da empresa contratada, Chuí Engenharia Ltda., apenas pelo valor correspondente a 52,74% da obra, percentual que não teria sido executado, já que esta não poderia ser responsabilizada por falhas de projeto, o qual não era de sua autoria; Considerando que, após diligência promovida buscando-se informações quanto processo de inventário ou partilha de bens abertos do Sr. Raimundo Gabriel de Oliveira, prefeito de Maragogipe/BA na gestão 2001-2004, falecido em 16/11/2018 (peça 47, p. 3), foi promovida a citação da administradora provisória do espólio do ex-prefeito; Considerando que, transcorrido o prazo regimental, a Sra. Andréa Gabriel de Oliveira, administradora provisória do espólio do ex-prefeito, permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que as alegações de defesa apresentadas pela Chuí Engenharia Ltda e pelo Sr. Mauro Ricardo Machado Costa (peças 17, 18, 20 e 29), examinadas pela unidade instrutiva (peça 64, p. 6-11), lograram êxito em comprovar a ausência de responsabilidade pelo dano em tela; Considerando que, relativamente à empresa contratada, os relatórios do ente repassador apontam, em síntese, que houve a execução do objeto pela empresa conforme o pactuado, mas que não se alcançou a efetividade devido a falhas no projeto; Considerando que, relativamente ao ex-Presidente da Funasa, não restou comprovada a conduta descrita no expediente citatório, na medida em que o defendente teria atendido as orientações da área técnica; Considerando, no que se refere ao ex-prefeito, que, ainda que o mero decurso do prazo não seja motivo suficiente para ensejar o arquivamento dos autos nesta situação, há que se ponderar a efetivação da citação do espólio apenas no ano de 2021 (peça 61), a apresentação das contas em 2/9/2004 (peça 1, p. 125-135) e o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação do Sr. Raimundo Gabriel de Oliveira pela autoridade administrativa federal competente - contrariando o art. 6o, inciso II da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 64-66) e o Parecer convergente do MP/TCU (peça 67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, I, 'a', do RI/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa de Chuí Engenharia Ltda. (CNPJ 15.200.991/0001-23) e Mauro Ricardo Machado Costa (CPF XXX.821.251-XX); b) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas de Chuí Engenharia Ltda. (CNPJ 15.200.991/0001-23) e Mauro Ricardo Machado Costa (CPF XXX.821.251-XX), dando-se-lhes quitação plena; c) considerar revel o espólio de Raimundo Gabriel de Oliveira (CPF XXX.278.285-XX); d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 em relação ao espólio de Raimundo Gabriel de Oliveira (CPF XXX.278.285-XX); e) dar ciência desta deliberação à Funasa e aos responsáveis, encaminhando-lhes também a instrução de peça 64. 1. Processo TC- Processo 018.840/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Chui Engenharia Ltda. (15.200.991/0001-23); Mauro Ricardo Machado Costa (XXX.821.251-XX); Raimundo Gabriel de Oliveira (XXX.278.285-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maragogipe - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andrea Gabriel de Oliveira, representando Raimundo Gabriel de Oliveira; Jose Roberto Cajado de Menezes (11.332/OAB-BA) e Diogenes Carlos Santana Rios (26.029/OAB-BA), representando Chui Engenharia Ltda.